Tribunal: TJPA
Processo: 0033539-82.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10375 - Prova de Títulos
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033539-82.2008.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: INSTITUTO MOVENS, AUGUSTO CESAR ALCANTARA DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE TÍTULOS. ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO. ERRO GROSSEIRO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pela 2ª Vara de Fazenda da Capital que julgou procedente a ação ordinária ajuizada por AUGUSTO CESAR ALCANTARA DOS REIS. O autor, candidato aprovado no Concurso Público C-122 da SUSIPE para o cargo de Técnico em Gestão Penitenciária – Área de Odontologia, alegou não ter recebido a pontuação devida (0,5 ponto) pela apresentação de certificado de especialização na fase de avaliação de títulos, de caráter meramente classificatório, sob a justificativa de ausência de reconhecimento do curso pelo Conselho Nacional de Educação (CNE). Requereu o reconhecimento da validade do título e a devida pontuação. O Juízo de 1º grau acolheu o pedido, reconhecendo que o certificado apresentado preenchia os requisitos do edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a Administração Pública incorreu em erro ao desconsiderar título de especialização apresentado por candidato em fase classificatória de concurso público, em descumprimento às próprias regras editalícias, apesar de o documento comprovar o cumprimento das exigências do CNE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O certificado de especialização apresentado pelo apelado contém expressa menção ao reconhecimento do curso pelo Ministério da Educação, realizado por meio de delegação à Universidade Federal do Pará, com o devido registro, assinatura e declaração do Pró-reitor da instituição, atestando a conformidade com as normas do CNE.

4.
O edital do concurso estabelece, de forma clara, que a pontuação por título de especialização será conferida mediante comprovação da regularidade do curso perante o CNE, exigência esta cumprida pelo apelado com os documentos apresentados.

5.
A negativa de pontuação constitui erro grosseiro da Administração, que descumpre norma editalícia autoimposta, autorizando excepcionalmente o controle judicial de legalidade do ato administrativo.

6.
Conforme jurisprudência consolidada, o Poder Judiciário pode intervir nos critérios de avaliação de concursos públicos apenas quando demonstrados ilegalidade flagrante, erro grosseiro ou descumprimento do edital, como se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A Administração Pública comete erro grosseiro ao desconsiderar título de especialização que atende integralmente aos requisitos editalícios, violando o princípio da legalidade.

2.
É admissível o controle judicial de ato administrativo de banca examinadora quando evidenciado descumprimento das normas do edital do concurso público.

3.
A comprovação de reconhecimento do curso de especialização por delegação do CNE/MEC à universidade pública satisfaz a exigência de validade do título.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 322, §2º; 487, I; 1.013, §3º, I; 85, §8º.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.20.493752-8/001, Rel. Des. Maurício Soares, j. 25.02.2021; TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.23.314246-2/001, Rel. Des. Maurício Soares, j. 11.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO Nº 0033539-82.2008.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: AUGUSTO CESAR ALCANTARA DOS REIS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
ESTADO DO PARA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Capital que julgou procedente ação ordinária ajuizada por
AUGUSTO CESAR ALCANTARA DOS REIS
.

Na origem, AUGUSTO CESAR ALCANTARA DOS REIS ajuizou ação ordinária em face do ESTADO DO PARÁ e Instituto Movens alegando, em síntese, que se inscreveu no Concurso Público C-122, da SUSIPE para o cargo de Técnico em Gestão Penitenciária, na Área de Odontologia, tendo sido classificado na primeira fase.

Todavia, na etapa de títulos, meramente classificatória, apresentou certificado de Especialização, ao qual deveria ter sido atribuído a pontuação de 0,50 pontos, porém não lhe fora atribuída a pontuação, em virtude de suposto descumprimento das normas editalícias quanto à atribuição dos pontos, notadamente a sua validade pelo CNE (Conselho Nacional de Educação).

O Estado do Pará apresentou contestação em que refutou as alegações do autor, ao argumento de que o título apresentado não preencheria os requisitos previstos no edital, sobretudo no que diz respeito a reconhecimento pelo CNE do MEC.

O Juízo de 1º grau julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, eis que comprovado o direito na pretensão autoral, na forma do art. 487, inciso I do Novo CPC.

Condeno a parte RÉ ao pagamento de custas e despesas processuais, as quais ficará inexigível por ser a Fazenda Pública isenta.

Condeno ao Réu ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa e com base no art. 85 § 8º do CPC.

Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Desentranhem-se os documentos, caso requerido."

O Estado do Pará interpôs apelação em que defende a reforma da sentença apelada, tendo em vista que o edital previa as regras para atribuição de pontuação na fase de títulos, de conhecimento de todos os candidatos.

Assevera que o descumprimento pelo candidato das disposições do edital leva necessariamente a não atribuição da pontuação referente ao título apresentado.

O apelado apresentou contrarrazões em que defende o desprovimento do recurso.

O Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A questão controvertida diz respeito a não atribuição de pontuação referente a título apresentado pelo candidato em fase do concurso de caráter meramente classificatória.

Em síntese, o apelado alegou que foi aprovado no Concurso Público C-122, da SUSIPE para o cargo de Técnico em Gestão Penitenciária, na Área de Odontologia, porém na ase de títulos não lhe fora atribuída a pontuação de 0,5 referente a certificado de Especialização, sob alegação de suposto descumprimento das normas editalícias quanto à atribuição dos pontos, notadamente a sua validade pelo CNE (Conselho Nacional de Educação).

O Autor apresentou o referido certificado, alegando que consta expressamente aprovação pelo Conselho Nacional de Educação, mediante delegação à Universidade Federal do Pará.

Feitas estas considerações, é possível adentrar no mérito recursal.

Mediante a análise da prova documental apresentada pelo autor, ora apelado, é possível constatar imediatamente que consta do certificado apresentado o devido reconhecimento pelo Ministério da Educação, motivo pelo qual constitui erro grosseiro a não atribuição da pontuação referente ao título.

Com efeito, o título em questão foi reconhecido pelo através da UFPA, mediante delegação de poderes conforme Portaria nº 612/ e n° 7/64 e registrado sob n° CE6918, Livro CE38, FOLHA 059, em 28.08.2007.

Consta do título, ainda, declaração e assinatura do Pró-reitor, o Sr. Dr. Prof. Roberto Dall’Agnol atestando que o curso em comento cumpriu todas as determinações e normas do Conselho Nacional de Educação.

Desta forma, cumpriu o título todas as normas previstas no edital, nos seguintes termos:

4.8.2 – Para receber a pontuação relativa ao título relacionado na alínea C do quadro de títulos, o candidato deverá comprovar, por meio do certificado, que o curso de especialização foi realizado de acordo com as normas do Conselho Nacional de Educação (CNE).

8.8.2.1. Caso o certificado não comprove que o curso de especialização foi realizado de acordo com o solicitado no subitem anterior, deverá ser anexada declaração da instituição da instituição, atestado que o curso atende às normas do CNE.

4.8.2.2. Não receberá pontuação na alínea C do quadro de títulos o candidato que apresentar certificado que não comprove que o curso foi realizado de acordo com as normas do CNE sem a declaração da instituição referida no subitem 4.8.2.1.

Assim, não pode a Administração Pública se afastar do cumprimento das normas que ela própria instituiu, conforme o Edital do concurso público, sob pena de violação flagrante do princípio da legalidade.

Ao Poder Judiciário compete apenas o controle da legalidade dos atos administrativos, vedada qualquer incursão no denominado "mérito administrativo", consistente juízo de conveniência e oportunidade da adoção de uma determinada conduta, dentre várias possíveis e lícitas, feito pelo administrador no exercício do seu poder discricionário.

Por isso, nas ações que dizem respeito ao ingresso de servidores no serviço público por meio de concurso de provas e títulos, não compete ao julgador examinar os critérios de correção e de atribuição de notas eleitos pela banca examinadora, a menos que esteja caracterizada a flagrante ilegalidade, o erro grosseiro ou o descumprimento das normas do edital.

Nesse sentido, a Jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - ART. 322, §2º, DO CPC - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL AFASTADA - RECURSO PROVIDO - ART. 1.013, §3º, I, DO CPC - JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - POSSIBILIDADE - CONCURSO PÚBLICO - CRITÉRIOS DE CORREÇÃO - REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO - INVIABILIDADE - SEGURANÇA DENEGADA.

- Consoante estabelece o art. 322, §2°, do CPC, "A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé".

- Sendo possível compreender a pretensão a partir da leitura do corpo da petição inicial, sem qualquer prejuízo ao contraditório, a inépcia deve ser afastada.

- Nas ações que dizem respeito ao ingresso de servidores no serviço público por meio de concurso de provas e títulos, não compete ao julgador examinar os critérios de correção e de atribuição de notas eleitos pela banca examinadora, a menos que esteja caracterizada a flagrante ilegalidade, o erro grosseiro ou o descumprimento das normas do edital. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.493752-8/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Soares , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/02/2021, publicação da súmula em 26/02/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - CRITÉRIOS DE CORREÇÃO - REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO - INVIABILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

- Nas ações que dizem respeito ao ingresso de servidores no serviço público por meio de concurso de provas e títulos, não compete ao julgador examinar os critérios de correção e de atribuição de notas eleitos pela banca examinadora, a menos que esteja caracterizada a flagrante ilegalidade, o erro grosseiro ou o descumprimento das normas do edital. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.314246-2/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Soares , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/04/2024, publicação da súmula em 12/04/2024)

Assim, no presente caso, verifica-se a presença de circunstância que autoriza a intervenção do Poder Judiciário para conferir ao candidato a pontuação referente ao título apresentado.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 07/04/2025